Tribunal: TJMT
Processo: 1002078-79.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002078-79.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Parcial]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[FABRICIO EBONE - CPF: 000.028.591-90 (APELANTE), MURILO HENRIQUE BALSALOBRE - CPF: 358.951.868-58 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. IMPRESCRITIBILIDADE DO FUNDO DE DIREITO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por segurado que pretende a concessão de auxílio-acidente decorrente de acidente laboral ocorrido em 12/02/2008, com alegação de sequelas permanentes e pedido de fixação do benefício a partir de 11/04/2008, data subsequente ao término do auxílio-doença concedido. A sentença de Primeiro Grau extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer a prescrição quinquenal da pretensão formulada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, mesmo diante da imprescritibilidade do direito material à obtenção do benefício previdenciário, o direito de ação foi atingido pela prescrição quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, diante da inércia do autor por mais de 16 anos desde a cessação do benefício anterior.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente, previsto no art. 86 da L. 8.213/1991, é benefício de caráter indenizatório devido ao segurado que, após consolidação das lesões, apresentar redução permanente da capacidade laboral.

4. Embora o direito material à concessão do benefício seja imprescritível, a pretensão de exigi-lo judicialmente se submete ao prazo prescricional de 5 anos, conforme o art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

5. A contagem do prazo prescricional inicia-se com a ciência da lesão e a omissão da Administração em reconhecer o direito – no caso, em 10/04/2008, data de cessação do auxílio-doença, sem a conversão em auxílio-acidente.

6. Proposta a demanda apenas em 28/02/2025, resta configurado o decurso integral do prazo prescricional, impedindo a análise do mérito da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível desprovido.

Tese de julgamento: “1. É imprescritível o direito material à concessão de benefício previdenciário, mas sujeita-se à prescrição quinquenal o exercício da pretensão judicial para exigi-lo, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. 2. O marco inicial da prescrição ocorre com a ciência da lesão e a negativa tácita da Administração em conceder o benefício requerido.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 201, § 1º; L. 8.213/1991, art. 86; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CPC/2015, arts. 321, 332, § 1º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp nº 2.041.044/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 12.06.2023, DJe 15.06.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Fabrício Ebone
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal da pretensão deduzida em Juízo (id. 298518879).

Irresignado, o Apelante alega, em síntese, que inexiste prazo prescricional quanto ao fundo de direito em matéria previdenciária, mas, tão somente, das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

Com tais razões, postula o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença e determinada a reabertura da instrução processual.

Sem contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. Wagner Cezar Fachone, deixa de emitir parecer, argumentando inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 303793365).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
Fabrício Ebone
insurge-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, em vista da ocorrência da prescrição quinquenal.

Denota-se dos autos que
Fabrício Ebone
propôs Ação de Concessão de Auxílio-Acidente, decorrente de acidente de trabalho, em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS –, alegando que sofreu acidente laboral, em 12/02/2008, ocasião em que fraturou a clavícula (CID S420).

Salientou, na inicial, que o referido acidente ensejou a concessão de auxílio-doença acidentário até 10/04/2008 (NB 529224204-3), quando foi considerado apto pelo Requerido para retornar à sua atividade.

Sustentou, no entanto, que as lesões deixaram sequelas permanentes que comprometem significativamente sua capacidade laboral, motivo pelo qual pleiteia a concessão do benefício de auxílio-acidente, com data de início fixada no dia imediatamente subsequente ao término do benefício anterior, ou seja, 11/04//2008.

Requereu a realização de perícia médica por profissional especializado em medicina do trabalho, além da condenação do réu ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os acréscimos legais.

A Julgadora singular prolatou sentença, ficando a parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“Ante o exposto, consoante a fundamentação supra, RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO e, por consequência, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO e extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no art. 332, § 1º c/c o art. 487, II, ambos do CPC.”. (id. 298518879).

Contra essa decisão,
Fabrício Ebone
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

De início, cumpre salientar que o auxílio-acidente é prestação continuada de natureza indenizatória, disciplinada pelo artigo 86, da Lei n. 8.213/1991, devida ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resulte com redução permanente da capacidade para o trabalho habitual.

Trata-se, portanto, de benefício que pressupõe a superveniência de sequelas definitivas, com repercussão funcional, ainda que parcial, sem a necessidade de incapacidade total.

Já a prescrição é instituto de direito material que tem por finalidade obstar o exercício de pretensões após o decurso de tempo previsto em lei, assegurando a estabilidade das relações jurídicas.

No caso das ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, aplica-se o artigo 1
o
, do Decreto n. 20.910/1932, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos, contados da data em que a pretensão se tornou exigível.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado que, embora o direito material à concessão do benefício previdenciário seja imprescritível em sua essência, o direito de exigir em Juízo a prestação previdenciária (direito processual) submete-se aos prazos prescricionais ordinários, conforme estabelecido no mencionado decreto.

Nesse sentido, perfilho o seguinte aresto da Corte Superior:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REVERSÃO DO ATO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDEU O BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. CITAÇÃO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de ação em que se pleiteia a concessão de benefício previdenciário, qual seja, auxílio-acidente. Na sentença, o pedido foi julgado procedente. O Tribunal a quo negou provimento ao apelo do INSS, entretanto, adequou, de ofício, a sentença quanto aos consectários legais. Nesta Corte, o recurso especial do INSS foi provido.

II - No que tange à prescrição, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que,
embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível
, na medida em que representa direito fundamental indisponível,
o direito processual de ação
, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício,
estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/1932
, surgindo o direito de ação ou a
actio nata
com a suspensão, no caso, do auxílio-doença.

III - Na espécie, o entendimento fixado no acórdão proferido pelo Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso da autarquia foi provido para reconhecimento da prescrição.

IV - Em que pese o reconhecimento da prescrição, o Tribunal de origem analisou todos os demais requisitos legais para a concessão do benefício de auxílio-aci dente, independente da decisão proferida na esfera administrativa, fixando o seu termo inicial no quinquênio anterior ao ajuizamento da presente ação.

V - Assim, considerando, neste caso específico, a ausência de requerimento administrativo, em razão do reconhecimento da prescrição, mas atento à determinação do Tribunal de origem quanto à concessão de benefício de auxílio-acidente, considerou-se a necessidade de haver um ajuste quanto ao termo inicial.

VI - Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que, na ausência de postulação na via administrativa, é a citação, e não a juntada do laudo pericial aos autos, que deve nortear o termo inicial dos benefícios de cunho acidentário.

VII - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.041.044/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).” (Negritei).

Nos termos da teoria da
actio nata
, consagrada no ordenamento jurídico brasileiro, a prescrição somente tem início quando a parte tem ciência inequívoca da lesão a seu direito e da recusa do devedor em satisfazê-lo.

No caso vertente, tal marco deu-se em 10/04/2008, quando cessado o auxílio-doença acidentário sem a conversão para o auxílio-acidente, situação que, por si, consubstancia a negativa tácita da Administração Pública, quanto à continuidade da cobertura previdenciária.

Dessa forma, o direito de ação nasceu em 10/04/2008, data a partir da qual o Apelante tinha pleno conhecimento de sua limitação funcional e da omissão do Recorrido, quanto ao benefício pleiteado.

Nessa quadra, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos findou-se em 10/04/2013, sem que o Segurado/Recorrente houvesse exercido sua pretensão judicialmente.

Com efeito, o ajuizamento da presente Ação ocorreu somente 28/02/2025, quando já ultrapassado o prazo quinquenal, o que evidencia o decurso integral do lapso prescricional.

Frise-se que não se reconhece aqui a prescrição do fundo de direito – que é imprescritível –, mas do direito processual da ação.

Outrossim, descabe a aplicação do artigo 321, do CPC, porquanto não se trata de vício sanável da petição inicial, mas de matéria de ordem pública, aferível de plano a partir da documentação anexada pelo próprio Autor/Recorrente, sem necessidade de dilação probatória ou oportunidade de emenda.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Fabrício Ebone
, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025